Tribunal: TJMT
Processo: 1007860-72.2022.8.11.0037
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007860-72.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUIZ SANTOS DA SILVA - CPF: 016.664.881-78 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS GOMES VILELA - CPF: 627.557.061-04 (ASSISTENTE), DIEGO ALEXANDRE DA CUNHA DE LOURDES - CPF: 005.788.211-84 (ASSISTENTE), LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA MEDEIROS - CPF: 067.691.801-89 (ASSISTENTE), CLODOALDO NOGUEIRA - CPF: 489.075.101-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO SIMPLES (ART. 155,
CAPUT
, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL E MOTIVOS – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – PLEITO DE AFASTAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – POSSIBILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DE DANO MORAL – BENS RECUPERADOS PELA VÍTIMA –
INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA –

EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Havendo provas suficientes da participação do acusado na empreitada criminosa, imperiosa a manutenção da condenação por crime de furto simples.

A pena-base fixada com alicerce em fundamentação inidônea em relação aos vetores da culpabilidade, personalidade, conduta social e motivos do crime deve ser redimensionada, impondo-se a reforma da sentença condenatória, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, a fim de que seja imposta ao apelante pena justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime por ele praticado.

Embora conste pedido expresso na denúncia para reparação dos danos causados às vítimas, a condenação deve ser afastada porquanto os bens furtados foram recuperados e o dano moral não ficou comprovado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1007860-72.2022.8.11.0037

APELANTE: LUIZ SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação interposta pela defesa de LUIZ SANTOS DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da ação penal nº 1007860-72.2022.8.11.0037 que, julgando procedente a denúncia, condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa, à razão de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de furto simples, disposto no art. 155,
caput
, do Código Penal.

Fora determinada, ainda, a obrigação de pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização à vítima pelos danos sofridos (Sentença – id. 166385829).

Irresignada com a condenação do recorrente, a defesa pugna pela absolvição do crime de furto por insuficiência de provas.

Em pleitos subsidiários, requer a readequação da pena-base, a fixação de regime prisional mais brando e o afastamento ou redução do valor estabelecido a título de indenização pelos danos materiais e morais, ante a inexistência de contraditório e ampla defesa a respeito da matéria (id. 166385836).

Nas contrarrazões o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso (id. 166385839).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do apelo defensivo, para que seja readequada a reprimenda basilar e afastado o valor arbitrado a título de danos à vítima (id. 171797665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de apelação interposta pela defesa de LUIZ SANTOS DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da ação penal nº 1007860-72.2022.8.11.0037 que, julgando procedente a denúncia, condenou o recorrente pela prática do crime de furto simples, disposto no art. 155,
caput
, do Código Penal.

Além da pena privativa de liberdade, fora determinada, ainda, a obrigação de pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização à vítima pelos danos sofridos.

A denúncia narra que:

“(...) 01. DA SÍNTESE DAS IMPUTAÇÕES: Conforme consta dos inclusos autos, é possível verificar que no dia 29 de setembro de 2022, por volta das 16h30min, no interior de caminhão estacionado na Rua Olivério Porta, nº 100, Bairro Centro Leste, nesta cidade e comarca de Primavera do Leste-MT, o denunciado LUIZ SANTOS DA SILVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo com manifesto animus furandi, subtraiu para si coisas alheias móveis, consistente em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em dinheiro, 01 (uma) carteira de cor preta com documentos pessoais e 01 (um) celular da marca Samsung, modelo A71, de cor Azul, em prejuízo da vítima Clodoaldo Nogueira.

02. DA DESCRIÇÃO DOS FATOS: Segundo restou apurado, na data dos fatos a vítima Clodoaldo Nogueira estava em cima de seu caminhão varrendoo para seguir viagem no dia seguinte, oportunidade em que LUIZ SANTOS DA SILVA, sorrateiramente, adentrou na cabine do veículo, subtraiu os bens alhures mencionados e evadiu-se do local.

Ocorre que a testemunha Luiz Felipe de Oliveira Medeiros visualizou o increpado evadindo-se do local e, ato contínuo, perguntou a Clodoaldo quem era a pessoa que tinha saído da cabine do caminhão, pelo que a vítima se deu conta que haviam sido furtados seus objetos pessoais que estavam na cabine do veículo.

Diante desse quadro, tanto a vítima quanto a testemunha saíram à procura do increpado, tendo ele sido localizado e abordado próximo ao bairro São José com parte da res furtiva, sendo necessário consignar que a testemunha firmou termo de reconhecimento fotográfico em que reconheceu o denunciado como autor do fato
(Num. 99832828 - Pág. 25).” (id. 166388946).

De proêmio, busca a defesa a absolvição do acusado do crime de furto por insuficiência de provas, alegando contrariedade entre os depoimentos prestados pela vítima e pelos policiais responsáveis pela ocorrência.

Após detida análise dos autos, vejo que não assiste razão à defesa quanto ao pleito absolutório.

Isso porque, a materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão, termo de reconhecimento de objeto e termo de reconhecimento fotográfico (id. 166388943).

Da mesma forma a autoria sobressai de mandeira indene de dúvidas, especialmente a partir dos depoimentos prestados pela vítima, por testemunhas e pelos policiais que atenderam a ocorrência.

Na Delegacia de Polícia, a vítima
Clodoaldo Nogueira
deu detalhes dos fatos, vejamos:

“
(...) QUE na data de hoje, a vítima relata que estava em cima do caminhão varrendo, para seguir viaje, amanhã cedo, quando seu colega de trabalho, FABIO, quando se aproximou da vítima e perguntou quem havia saído de dentro da cabine do caminhão; QUE a vítima disse que não tinha ninguém e FABIO dizia que havia saído alguém de dentro da cabine; QUE a vítima desceu do caminhão e abriu a porta da cabine, quando percebeu que havia sumido sua carteira com documentos pessoais, dinheiro e seu celular samsung; QUE de imediato foram atras do suspeito (que se identificou sendo LUIZ CLAUDIO DA SILVA), que FABIO havia visto e encontraram o mesmo próximo ao bairro São Jose; QUE com o suspeito foi encontrado a carteira e o celular, sem o dinheiro, o valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais); QUE a vítima segurou o suspeito até a chegada da polícia militar, em seguida ambos foram conduzidos para esta delegacia”.
(fls. 15/16 – id. 166388943).

Em Juízo, a vítima relatou que no dia dos fatos limpando a carroceria de seu caminhão, quando seu colega
Felipe
viu o apelante saindo da cabine do veículo e, em seguida, constataram que sua carteira e seu celular haviam sumido. Disse, ainda, que ele e
Felipe
pegaram uma moto e saíram a procurado do acusado, oportunidade em o localizaram no bairro São José, tentando vender seu aparelho celular e com seus documentos na mão, vejamos:

“Promotor de Justiça: (...) Como que foi esse fato aqui senhor Clodoaldo, o que aconteceu? Vítima: Rapaz eu ia viajar pra Cuiabá, eu ia para (...) buscar uma carne de sol né, aí o patrão mandou limpar a carroceria do caminhão. Aí eu no subi no caminhão, peguei os meus documentos e carteira e coloquei dentro da cabine do caminhão, aí eu subi no caminhão e estava varrendo, limpando, pois tinha que forrar a lona na carroceria do caminhão para poder fazer a carga lá em Cuiabá né, aí eu chamei um outro rapaz para ajudar eu e nisso eu estava encima do caminhão varrenda, ai esse indivíduo ai entrou dentro da ‘gabina’ e pegou meus documentos, pegou meu celular, ai o menino que vinha me ajudar perguntou para mim, ‘escuta Clodoaldo, quem que estava dentro da ‘gabina’ do caminhão’, eu falei que não tinha ninguém dentro da ‘gabina’ do caminhão, ele falou ‘saiu um rapaz ai de dentro’, eu falei não meus documentos está lá dentro, documentos, celular, está tudo lá dentro, ai eu desci correndo já não estava mais, já tinha pegado; Promotor de Justiça: Ai como que vocês localizaram ele? Vítima: Ai nós pegamos a moto e ‘rodemo’ na rua, aquela avenida BH e nada, fomos lá na praça (...) perto do Banco do Brasil, ai não tinha ninguém, ai o menino falou assim, vamos cruzar a rua, a BR do outro lado, que é o bairro São José que eu nem sabia o nome daquele bairro, ai nós fomos andando e encontramos ele lá, já estava vendendo meu celular lá; Promotor de Justiça: E ele estava com seus objetos (...)? Vítima: Estava com o celular e meus documentos todos na mão. A carteira ele já tinha jogado fora e o dinheiro também que tinha na carteira sumiu né, desapareceu; Promotor de Justiça: Mas o seu celular e seus documentos estavam na mão dele? Vítima: Estava na mão dele; Promotor de Justiça: O rapaz que viu ele saindo da cabine era o Fábio? Vítima: É o Felipe, que trabalha com nós; Promotor de Justiça: E o Felipe que apontou ele, falou que realmente era que estava saindo da cabine? Vítima: Positivo; (...)”
(sic – id. 166385823).

Também em Juízo, a testemunha
Luiz Felipe de Oliveira Medeiros
afirmou que no dia dos fatos avistou o recorrente saindo do caminhão de
Clodoaldo
e quando ambos foram até a cabine, constataram que os pertences da vítima já não estavam mais no veículo.

Ato contínuo, localizaram o apelante na praça do bairro São José, oportunidade na qual
Clodoaldo
constatou que seus pertences estavam com o acusado. Relatou, ainda, que assim que o acusado viu a aproximação dele e da vítima, jogou os objetos no chão e saiu correndo, sendo capturado mais à frente.

Por fim, asseverou que reconheceu o apelante como autor do crime de furto, vejamos:

“Promotor de Justiça: (...) Senhor Felipe sobre esse furto no caminhão do senhor Clodoaldo, o senhor estava lá né? Testemunha: Isso, sim; Promotor de Justiça: Como que foi, o que o senhor pode falar sobre esse fato senhor Luiz? Testemunha: Não, no dia eu estava lá dentro. O outro menino que trabalhava lá, ele disse que o senhor Clodoaldo estava me chamando, para mim ir lá e ajudar ele né catar o que ele estava varrendo do caminhão. Aí eu peguei e fui e quando eu saio, o rapaz estava saindo de trás do caminhão e o Clodoaldo estava encima do caminhão varrendo, mas eu nem me toquei, entendeu. Aí eu peguei, subi lá no Clodoaldo, falei com ele e ele pediu para eu buscar um saco lá dentro que era para colocar o lixo do caminhão, aí quando eu voltei e perguntei para ele se ele conhecia o rapaz que estava perto do caminhão, ele disse que não conhecia, daí ele pediu para eu ver se o celular e a carteira estava dentro do caminhão, porque a porta estava aberta. Aí quando eu olhei, falei para ele que não tava né o celular e a carteira, foi aí que nós viu que ele tinha pegado. Daí ele pegou desceu do caminhão e pegou a moto e saímos andando na redondeza da BH, Florianópolis e nós não achou. Daí nós pegou e foi lá pro lado do São José, ali onde tem uma peixaria (...), dali na frente estava ele e um rapaz lá, mas eu não sei quem era o outro rapaz né. Daí quando nós chego, o Clodoaldo reconheceu a carteira na mão dele, (...) uma foto da mãe dele, eles estava com a carteira aberta. Daí ele jogou o chão e saiu correndo, aí eu saio correndo para pegar ele, daí eu consegui pegar ele lá em uma pracinha que tem lá para frente, aí nós pegou ele e ligou para a polícia; Promotor de Justiça: Ele tava, além da carteira do Clodoaldo com mais coisa do Clodoaldo na mão? Testemunha: Celular. Primeiro ele jogou o celular. Clodoaldo que ficou para trás juntado os trens e eu corri atrás dele; Promotor de Justiça: Luiz Felipe, é a mesma pessoa que você viu saindo do caminhão? Testemunha: Foi, isso. (...) Nós reconheceu na hora; Defesa: (...) Lá no momento do caminhão, foi o senhor que visualizou ele ou foi o Clodoaldo? Testemunha: Não fui eu, eu vi ele saindo do caminhão. A primeira vez quando ele saiu assim, ele até se assustou, mas eu nem ‘tchum’ se ele tinha roubado alguma coisa (...)”
(sic – id. 166385823).

Consta, ainda, o depoimento prestado extrajudicialmente pelo Policial Militar
Marcos Gomes Vilela
, vejamos:

“QUE fomos acionado pela vítima que junto com a testemunha havia detido um suspeito pela pratica de furto; QUE ao chegarmos no local, a vítima e a testemunha estava segurando o suspeito e relatou que a vítima estava limpando seu caminhão, quando a testemunha viu o suspeito sair do caminhão e escondendo algumas coisas dentro da calça; QUE a testemunha indagou a vítima se ele conhecia o suspeito, o mesmo respondeu que não, e foi até a cabine do caminhão e percebeu que sua carteira e seu celular havia sumido; QUE então saíram a procura do suspeito, que após algum tempo foi localizado próximo ao bairro São Jose e com o suspeito estava os produtos furtados, exceto o valor em espécie de R$ 50,00 (cinquenta reais); QUE diante disso o suspeito foi entregue na delegacia de polícia civil; QUE o suspeito já se encontrava com escoriação no nariz e na face lado direito;”
(fls. 06/07 – id. 166388943).

Interrogado em solo policial, o acusado negou a autoria delitiva e afirmou que nada fora encontrado consigo. Alegou, ainda, que a vítima estaria mentindo ao apontá-lo como autor do crime (fls. 28/30 – id. 166388943).

Assim, frente aos elementos probatórios colhidos nos autos, a autoria restou sobejamente comprovada, não se assentando em meras presunções, mas em subsídios fortes e concludentes, suficientes o bastante para manter o decreto condenatório, pois a vítima, bem como a testemunha
Felipe
, foram convictas em seus depoimentos, tanto em sede de inquérito policial como perante o Juízo, expondo com riqueza de detalhes como se deu a subtração dos pertences da vítima no interior de um caminhão de propriedade de seu patrão, conduta esta praticada pelo acusado.

Dessa forma, mantenho a condenação de LUIZ SANTOS DA SILVA pela prática do delito de furto nos termos da inicial acusatória, eis que o farto conjunto probatório comprovou de maneira cabal a autoria delitiva, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.

Por conseguinte, a defesa requer a readequação da pena-base, eis e que exasperada de forma desprovida de fundamentação idônea.

Transcrevo parte do édito condenatório referente à dosimetria de pena:

“(...) Destarte, atento ao disposto nos artigos 59 e 68, do Código Penal, passo a dosar a pena a ser aplicada.
O réu à época dos fatos era maior, possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente; o comportamento do réu foi doloso, o grau de culpabilidade revelou-se comum ao delito contra o patrimônio proveniente de reflexão tradutora de pertinácia criminosa significativa. Praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não a praticar ou evitá-la, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal e buscasse ganhar a vida de outra forma.
Quanto aos antecedentes, verificam-se 06 condenações: 1) 168/2007 – cód. 69615 (Roubo Qualificado) com trânsito em julgado em 09/06/2008; 2) 012/01 (Furto qualificado) com trânsito em julgado em 01/10/2002; 3) 171/2004 (Roubo) com trânsito em julgado 15/09/2005; 4) 59/2000 (Furto qualificado) trânsito em julgado 31/03/2004; 5) 371/2004 (Furto qualificado) trânsito em julgado 01/10/2002; 6) 597/2004 (Furto qualificado) trânsito em julgado 31/03/2004 e 7) 2212- 08.2014.811.0006 – Cód. 165120 (Roubo) trânsito em julgado em 23/06/2014 que geraram o executivo de pena n. 007556-82.2005.8.11.0006 – em tramite no SEEU, cujas condenações de 1 a 6, serão utilizadas para elevação da pena base e a condenação 7ª será utilizada para fins de reconhecimento da agravante da reincidência.
No que tange à sua conduta social a mesma demonstra-se desregrada aos não cumprimentos dos apelos legais. Quanto a sua personalidade, verifica-se de seus antecedentes criminais que é voltada a prática delituosa, pois possui diversas condenações pela prática de crimes dessa natureza.
As consequências do crime são inerentes aos crimes contra o patrimônio causando prejuízo à vítima, amenizado com parte da apreensão e devolução da res furtiva. Esta prática de crimes consiste na busca de vida e dinheiro fáceis em detrimento de bens maiores. As circunstâncias em nada ultrapassam o tipo penal.
Os motivos são a obtenção de lucro fácil em detrimento ao patrimônio alheio.
Por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do delito. Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que lhe são desfavoráveis, entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base pode e deve ser fixada acima do mínimo legal e, portanto, fixo-a em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa”
(ID n° 166385829).

Após a leitura do referido trecho, verificou-se que o Juízo
a quo
valorou negativamente os vetores da culpabilidade, personalidade, conduta social e motivos e não apresentou fundamentação idônea para tanto.

Em relação à culpabilidade, é certo que “a
imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade do art. 59 do Código Penal, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta” (Enunciado Orientativo 12/TJMT, disponibilizado em 11/04/2017, publicado em 12/04/2017), elementos estes implícitos a qualquer ato criminoso.

No que tange à personalidade e conduta social do réu, ainda que o mesmo responda a outras ações penais ou ostente condenações definitivas em seu desfavor, não é possível extrair os aspectos da sua personalidade e conduta social com base, unicamente, em seus antecedentes criminais, fazendo-se necessário outros meios comprovação para tanto, como laudos técnicos de especialistas da área de saúde, exigindo, ainda, uma análise mais ampla da índole do réu, do seu comportamento no meio social e seu modo de via.

A propósito:

“Restam configurados os maus
antecedentes
do agravante, eis que "condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de
antecedentes
criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a
personalidade
ou a
conduta social
do agente.”
(REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021).

Em relação aos motivos do crime, ressalta-se que o lucro fácil é elementar do tipo de furto, não podendo ser considerado negativamente como motivação do delito para exasperar a pena-base.

Por fim, vejo que assiste razão à defesa quanto ao pedido de decote do valor fixado a título de indenização por danos morais a ser pago à vítima.

Assim destacou o Magistrado sentenciante quanto à fixação de danos à vítima:

“(...)
Neste diapasão, outra não é a hipótese senão pelo reconhecimento do dever de indenizar do réu à vítima em razão de sua conduta e modus operandi. Assim, ao perpetrar o delito em questão, por óbvio causou grave danos e abalos à vítima que devem ser ressarcidos conforme determina o dispositivo legal mencionado alhures.

Tomadas as considerações acima e, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, entendo como valor mínimo para a reparação a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que a fixo de forma definitiva.”
(id. 166385829).

É cediço que a Lei nº 11.719/08, que alterou o art. 387, IV do CPP, trouxe a possibilidade de reparação civil da vítima com a fixação pelo Juiz do feito de valor mínimo.

Assim,
“havendo pedido expresso na denúncia, reiterado em alegações finais, além de ter sido objeto de discussão em audiência de instrução e julgamento, cabível a fixação de indenização por prejuízos materiais, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal”
(Acórdão 1605644, 07018122920218070002, Relator: CESAR LOYOLA,

1ª Turma Criminal, data de julgamento: 18/8/2022, publicado no DJE: 1/9/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.).

Guilherme de Souza Nucci, em sua obra “Código de Processo Penal Comentado”, 11 ed. rev. atual. e ampl., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2012, p. 742, preleciono sobre o tema:

“Procedimento para a fixação da indenização civil: admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação) ou do Ministério Público. A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustentá-los. A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado. Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida infringência ao princípio da ampla defesa.”

In casu
, apesar de constar na inicial acusatória o pedido de arbitramento de valor a título de danos morais e materiais, não houve
a demonstração da dimensão dos danos, de valores e de provas que instruíssem a fixação da indenização e possibilitasse, inclusive, a contestação pelo réu.

E, mesmo assim, o Magistrado sentenciante, sem nenhuma instrução específica e de forma desfundamentada, arbitrou o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação de danos à vítima, em flagrante violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, porquanto não oportunizou ao apelante contraditar os seus termos.

Aliás, valor este totalmente
desproporcional ao caso, sobretudo porque os bens furtados foram recuperados.

A propósito:

“Tendo em vista que todos os bens das vítimas foram restituídos, não havendo prova de eventuais prejuízos, incabível o pagamento de danos materiais.” (TJBA, AP N.U 05000259220208050113 – 17.8.2021)”.
(N.U 1003353-68.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 06.12.2022, publicado no DJE 18.12.2022).

Logo, considerando a total ausência de fundamentação para sua aplicação, bem como a recuperação dos objetos subtraídos
, imperiosa a exclusão da sentença da condenação a título de indenização aos danos causados à vítima.

Com tais considerações, passo à dosimetria de pena.

Na primeira fase, afasto o sopesamento das circunstâncias da culpabilidade, personalidade, conduta social e motivos, mantendo-se a negativação dos maus antecedentes, e readéquo a pena-base para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência, tal como feito em sentença, resultando na pena intermediária de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo, a qual torno como definitiva ante a inexistência de majorantes e minorantes a serem consideradas.

Estabeleço o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, tendo em vista tratar-se de réu reincidente.

À vista do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da defesa, para readequar a pena imposta ao recorrente LUIZ SANTOS DA SILVA para 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo, bem como para afastar o valor arbitrado a título de danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023